Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-20.2018.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO. LEI 14.010/2020. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5o, II, do Código Civil, combinado com o Enunciado 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 2.1 Suspensão do prazo prescricional no caso em comento.
3. A diligência parcialmente frutífera tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021.
4. Recurso conhecido e provido.